Tribunal: TJDFT
Processo: 0746142-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Carmen Nícea Nogueira Bittencourt Plantão Judicial de Segundo Grau Número do processo: 0746142-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MENDES MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MENDES MOREIRA contra a r. decisão proferida pelo d. 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em sede da ação n. 0795939-09.2024.8.07.0016, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que promova a internação do autor em leito de UTI, com suporte compatível às suas necessidades, de hospital público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID. 65640233), alega que o agravante está internado na UPA de Brazlândia desde o dia 22/10/2024 e que atualmente se encontra em condição ainda mais grave de saúde com iminente risco de morte. Acrescenta que o relatório médico produzido em 22/10/2024 atestou que o paciente estava com leve cianose, necessidade de aspirações frequentes, riscos de complicações respiratórias e com quadriplegia medicamentosa. Insurge-se quanto ao fato de que, em que pese ter havido deferimento parcial, não houve estipulação de nenhum prazo para cumprimento da obrigação, razão pela qual compreende que a decisão é ineficaz. Registra que permitir que a SES/DF estabeleça o critério e o prazo para fornecimento de leito de UTI significa, materialmente indeferir o pedido. Com esses argumentos requer o deferimento da antecipação da tutela recursal em sede de plantão judicial, a fim de que seja determinado o prazo máximo de 12 horas para cumprimento, ou eventualmente, que o Distrito Federal custeie a UTI em nosocômio particular. Sem preparo, uma vez que a ação originária tramita em Juizado Fazendário, e apenas fora remetido a este Plantão Judicial diante da inexistência de Plantão Judicial estabelecido pela Justiça Do Distrito Federal e Territórios. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. A Central de Regulação de Internação Hospitalar tem a expertise técnica para determinar a ordem de atendimento de forma equânime, com base em critérios clínicos e padrões estabelecidos em protocolos de saúde, a fim de assegurar que as vagas sejam concedidas prioritariamente a quem realmente necessita de cuidados mais urgentes. O sistema de regulação hospitalar foi instituído como uma política pública para oferecer critérios claros e objetivos, que geram segurança e previsibilidade no atendimento hospitalar. A intervenção judicial direta, desconsiderando o papel da Central de Regulação, acaba por enfraquecer a gestão pública e criar um sistema paralelo de decisões, o que pode gerar insegurança jurídica e uma administração ineficaz dos serviços de saúde. Ao não respeitar essa regulação, pode-se gerar uma distorção na triagem médica, com possíveis prejuízos aos pacientes que estejam em situações mais graves e não tenham recorrido ao Poder Judiciário. Com esses fundamentos, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para o pedido principal e para aquele formulado em cumulação subsidiária. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. Desembargadora Carmen Bittencourt Plantão Judicial de 2a Instância